Tribunal: TJDFT
Processo: 0754863-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0754863-87.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: STOP GRILL SUL BAR E RESTAURANTE LTDA, SANDRO FREITAS RIBEIRO D E S P A C H O Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Agravados, apesar de citados, não constituíram advogados e não se manifestaram nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. Publique-se. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator